Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NO CRIME. ADMISSIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.
1. Admissão do habeas corpus diante dos pressupostos de admissibilidade presentes. Impetrante questiona a necessidade da prisão preventiva, alegando condições pessoais favoráveis do paciente, inexistência de violência ou grave ameaça na prática do crime e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
2. Análise do caso concreto revela a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Delito imputado ao paciente com pena máxima abstratamente cominada superior a 4 (quatro) anos, justificando a admissibilidade da custódia cautelar conforme art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
3. Presença de fumus comissi delicti, evidenciado pela materialidade do delito e suficientes indícios de autoria, baseados em operação policial na qual o paciente foi preso por atuar como "fogueteiro", alertando traficantes sobre ação policial.
4. Necessidade da prisão preventiva (periculum libertatis) fundamentada no risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias do crime e histórico infracional do paciente, indicando sua inserção em atividades criminosas e potencial para perpetuação de delitos.
5. Precedente: "(...) 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (...) 9. Ordem denegada” (HC 697.907/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022);
6. Inadequação de medidas cautelares alternativas à prisão, dada a gravidade concreta do caso e a essencialidade da medida para prevenir a continuidade da atividade criminosa e garantir a ordem pública.
7. Refutadas as alegações de condições pessoais favoráveis e ausência de violência ou grave ameaça como suficientes para elidir a custódia cautelar, em vista da garantia da ordem pública e da probabilidade de reiteração delitiva.
8. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.